Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa constituída antes do pedido de recuperação judicial, o crédito deve se submeter ao plano de recuperação.
3. A habilitação retardatária de crédito não enseja a extinção da execução individual, mas autoriza sua suspensão. Precedente do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.